Tribunal: STJ
Processo: 0004916-43.2023.8.16.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2219804 - PR(2025/0083144-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ANTONIO DICIOCIO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - PR073853
ADEMIR OLEGÁRIO MARQUES - PR095461
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - PR096886
DENISE LEONARDI DOS REIS - PR098831
LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS - PR096885
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGUROS BANCÁRIOS. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA.
. ILEGALIDADE VERIFIDADA NA ORIGEM.
TEMA 972/STJ
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ação revisional de contrato de conta corrente
repetição de indébito.
c/c
2. Conforme a orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte Superior
no julgamento de recursos representativos da controvérsia
),
(Tema 972/STJ
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada".
3. A análise do mérito do recurso especial pela alínea “a” do permissivo
constitucional prejudica o exame da divergência jurisprudencial alegada
sobre o mesmo tema.
4. No particular, o juiz decidiu que a contratação do mútuo pelo consumidor
foi efetivamente vinculada à contratação da seguradora do mesmo grupo
econômico, inexistindo liberdade ao consumidor de contratar com outra;
apesar disso, o Tribunal decidiu que os seguros foram benéficos para o
consumidor e, portanto, a cobrança não seria abusiva.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
05/05/2026
11/05/2026,
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56657907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: c57e7d6c-325c-479c-bc86-20ed50c96a00

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: c57e7d6c-325c-479c-bc86-20ed50c96a00

RECURSO ESPECIAL No 2219804 - PR(2025/0083144-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ANTONIO DICIOCIO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - PR073853
ADEMIR OLEGÁRIO MARQUES - PR095461
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - PR096886
DENISE LEONARDI DOS REIS - PR098831
LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS - PR096885
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGUROS BANCÁRIOS. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA.
ILEGALIDADE VERIFIDADA NA ORIGEM.
TEMA 972/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ação revisional de contrato de conta corrente
repetição de indébito.
c/c
2. Conforme a orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte Superior
no julgamento de recursos representativos da controvérsia (
,
Tema 972/STJ)
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada".
3. A análise do mérito do recurso especial pela alínea “a” do permissivo
constitucional prejudica o exame da divergência jurisprudencial alegada
sobre o mesmo tema.
4. No particular, o juiz decidiu que a contratação do mútuo pelo consumidor
foi efetivamente vinculada à contratação da seguradora do mesmo grupo
econômico, inexistindo liberdade ao consumidor de contratar com outra;
apesar disso, o Tribunal decidiu que os seguros foram benéficos para o
consumidor e, portanto, a cobrança não seria abusiva.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por ESPÓLIO DE ANTONIO
DICIOCIO, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra
acórdão do TJ/PR.
Recurso especial interposto em: 22/11/2024.
Concluso ao gabinete em: 24/6/2025.
Documento eletrônico VDA54991483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 14:19:11
Código de Controle do Documento: bedbf224-3757-4a76-836f-6bfee3c60f4f

revisional de contrato de conta corrente
repetição de indébito,
Ação:
c/c
ajuizada por ESPÓLIO DE ANTONIO DICIOCIO contra BANCO DO BRASIL S.A., na
qual requer a revisão da movimentação da conta corrente, com declaração de
ilegalidade de seguros e títulos de capitalização e a repetição do indébito.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (I) declarar
Sentença:
a abusividade das cobranças de seguros (Seguro Residencial, Seguro Penhor Rural,
Seguro Personalizado e BRASILPREV) e de título de capitalização (Ourocap e
variações); (II) condenar a requerida a restituir os valores cobrados indevidamente,
a serem apurados em liquidação (e-STJ fl. 448).
o
deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
TJ/PR
BANCO DO BRASIL S.A., nos termos da seguinte ementa:

BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE, CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO AUTOR.
SENTENÇA. ULTRA PETITA NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO
PREJUDICADO NESTE PONTO.
2. LANÇAMENTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE EM BENEFÍCIO DO PRÓPRIO
CORRENTISTA, COMO TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO, SEGURO RESIDENCIAL, SEGURO
PENHOR RURAL, SEGURO PERSONALIZADO E PREVIDÊNCIA PRIVADA BRASILPREV,
NÃO PODEM SER REPETIDOS MESMO QUE NÃO TENHA SIDO COMPROVADA A
PACTUAÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
3. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS NA FORMA DO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. ATENDIMENTO AOS LIMITES DOS
PERCENTUAIS DE 10% E 20%. BASE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
4. HONORÁRIOS RECURSAL. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
(e-STJ fl. 522)

opostos por ESPÓLIO DE ANTONIO DICIOCIO,
Embargos de declaração:
foram rejeitados.
alega violação dos arts. 6o, II, III, 39, I, VI, 47 do CDC;
Recurso especial:
112 e 113 do CC, bem como dissídio jurisprudencial, sustentando que: (I) “vedado
é o fornecimento de um serviço atrelado à outro como condição do fornecimento
do produto pretendido pelo consumidor” (e-STJ fl. 593); (II) “é vedado ao
fornecedor executar serviços sem a autorização expressa do consumidor” (e-STJ fl.
594); (III) “por mais que tenha ocorrido o benefício em prol do correntista, o fato
de não existir a contratação do seguro fere” os direitos do consumidor (e-STJ fl.
595).
o
inadmitiu o recurso, ensejando a
Juízo prévio de admissibilidade:
TJ/PR
interposição do
provido para determinar a conversão em
AREsp 2879263/PR,
recurso especial (e-STJ fl. 716).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54991483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 14:19:11
Código de Controle do Documento: bedbf224-3757-4a76-836f-6bfee3c60f4f

VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

I. Da ilegalidade da contratação compulsória de seguro
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, “nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada” (
Segunda
REsp 1.639.320/SP,
Seção, DJe
.
17/12/2018, Tema 972/STJ)
2. Dessa forma, “tanto nos seguros obrigatórios, como naqueles de
contratação facultativa, destinados a assegurar acessoriamente o objeto de um
contrato bancário de financiamento, o mutuário/consumidor não está obrigado a
contratar o seguro com a instituição financeira mutuante ou com seguradora
[...] uma contratação
pertencente ao mesmo grupo econômico ou por ela indicada
obrigatória desse seguro com o próprio agente financeiro ou por seguradora
pertencente ao mesmo grupo ou por este indicada, o que constitui, em si, prática
e, por isso, ilícita, nos termos do
I, do Código de Defesa
comercial abusiva
art. 39,
do Consumidor” (
Terceira Turma, DJe
.
REsp 1.874.910/DF,
25/4/2024)
3. Ademais, “como
também é diretamente
o agente financiador
em comento, não há nenhuma razão
beneficiado pela instituição da garantia
idônea que justifique a inobservância das providências legais que lhe são impostas,
a fim de
do produtor rural
preservar o direito de escolha
na contratação da
, em proceder que, na verdade,
próprio
(já
seguradora
reverte em seu
benefício
que redunda na prestação de mais um serviço bancário, segundo valores impostos
unilateralmente” (
Terceira Turma, DJe
.
REsp 1.874.910/DF,
25/4/2024)
4. Na hipótese, “a contratação do mútuo pelo consumidor foi
efetivamente vinculada à contratação da seguradora do mesmo grupo econômico,
inexistindo liberdade ao consumidor de contratar com outra” (e-STJ fl. 448)
5. Porém, o
decidiu que, “o seguro de penhor rural se reverteu em
TJ/PR
benefício direto do contratante com a proteção da cobertura segurada e indireto
com a viabilização de menores taxas contratuais, vantagem típica dos
empréstimos concedidos mediante garantia. Assim, não há que se falar em
abusividade da cobrança” (e-STJ fl. 529).
6. Portanto, em razão do entendimento do
estar em dissonância
TJ/PR
da jurisprudência desta Corte, o acórdão recorrido deve ser reformado para
restabelecer a sentença a qual aplicou o Tema Repetitivo 972/STJ.

II. Da divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA54991483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 14:19:11
Código de Controle do Documento: bedbf224-3757-4a76-836f-6bfee3c60f4f

7. Diante da análise do mérito pela alínea “a” do permissivo
constitucional, fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial alegada.

III. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nessa extensão, DOU-LHE PROVIMENTO para reestabelecer a sentença, inclusive
quanto aos ônus sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA54991483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 14:19:11
Código de Controle do Documento: bedbf224-3757-4a76-836f-6bfee3c60f4f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.219.804 / PR
Número Registro: 2025/0083144-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014437820258160069 00049164320238160069 14437820258160069
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO DICIOCIO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - PR073853
ADEMIR OLEGÁRIO MARQUES - PR095461
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DENISE LEONARDI DOS REIS - PR098831
DANIEL DE SOUZA - PR096886
LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS - PR096885
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56639675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:33
Código de Controle do Documento: 7cc33c94-c79e-4c29-828a-116173191702

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
05/05/2026
11/05/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:33
Código de Controle do Documento: 7cc33c94-c79e-4c29-828a-116173191702